Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por roubo majorado pelo concurso de pessoas.
2. Os acusados foram condenados por subtrair, em conjunto e mediante violência, bens da vítima.
3. A Defesa requer a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e a autoria do roubo majorado estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em flagrante, o Auto de Apreensão e os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais.
IV. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.